Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. REQUISITOS. DECADÊNCIA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. PRAZO INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 8.245/1991 dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e prevê, em seu art. 71 e seguintes, a ação renovatória de contrato de aluguel. Trata-se de procedimento especial posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio. Detém natureza dúplice, permitindo que não só o locatário demandante formule pretensão contra o réu, mas que também este possa deduzir a mesma pretensão contra o autor.
2. De acordo com o art. 51, da Lei 8.245/1991, o prazo para a propositura da ação de renovação se inicia 1 (um) ano antes da data da finalização do prazo do contrato em vigor e se encerra 6 (seis) meses antes da referida data.
3. No caso, o contrato de locação não residencial, cuja renovação compulsória pretende a apelante, teve seu termo final em 2018, tendo sido prorrogado de forma tácita por prazo indeterminado, em virtude da ausência de previsão de qualquer modalidade de sanção para a hipótese de denúncia antecipada nos períodos da prorrogação automática. Sendo assim, tendo a apelante ajuizado a ação renovatória apenas em 24/3/2023, forçoso reconhecer a decadência do direito, conforme compreendeu a sentenciante.
4. Apelação conhecida e desprovida.